Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709528-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO GOMES BENVINDO IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ADRIANO DA SILVA em favor de JOÃO PAULO GOMES BENVINDO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 69820138), no processo n.o 0700526-62.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 69818539), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 311, § 2o, III, do Código Penal. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Sustenta que o suposto delito praticado não teria ocorrido mediante violência ou grave ameaça e a segregação cautelar teria sido decretada ignorando princípios basilares do Direito e as condições pessoais do paciente. Afirma que a decisão deixou de considerar a situação de superlotação dos presídios do Distrito Federal, que recentemente levou à “determinação da progressão de regime de forma antecipada, para todas as pessoas que estejam a atingir o requisito objetivo nos próximos 180 dias (dias) meses (sic) (...)”. Discorre que o paciente é um jovem de apenas 24 anos, pai de filho menor de 12 anos, sendo seu único provedor, com emprego lícito, endereço fixo no Distrito Federal. Salienta que “a reincidência, por si só, não é justificativa válida para embasar a prisão preventiva, que deve ser avaliada de acordo com o caso concreto”. Destaca que, no que concerne à condenação pelo tráfico privilegiado, mencionada na decisão impugnada, não foi intimado para iniciar o cumprimento da pena, tendo sido certificado a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal. Requer a concessão de liminar, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 17/01/2025, sob a acusação da prática do delito descrito no art. 311, § 2o, III, do Código Penal (Id 222929653 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 69820138): “(...) A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 222971869, observo que o custodiado possui condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas privilegiado e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora da pena anteriormente aplicada. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PAULO GOMES BENVINDO (...).” (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão do risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o risco evidente de reiteração delitiva, tendo em vista o paciente ser reincidente. Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENRAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser expressiva, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante, além de ter sido flagrado em companhia de um menor na posse de dois tipos diferentes de drogas, balanças de precisão, rádio comunicador e balaclava, possui diversos e graves registros criminais em sua folha de antecedentes. 3. Nesse contexto, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Precedentes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RHC n. 202.811/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não concedeu ordem de ofício, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes e do risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do agravante. 2. A decisão agravada baseou-se na apreensão de drogas e balança de precisão, indicando ação organizada na prática delitiva, sendo o agravante fornecedor de entorpecentes para distribuição a terceiros. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a alegação de reincidência e a pequena quantidade de drogas apreendidas. 4. A defesa questiona a aplicação de precedente jurisprudencial e a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência e gravidade concreta da conduta. 6. A reincidência é caracterizada pela data de cumprimento ou extinção da pena, conforme o art. 64, I, do Código Penal, não havendo inconsistência na sua aplicação pelas instâncias antecedentes. 7. A quantidade e a variedade das drogas, bem como o modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de entorpecentes. IV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva em casos de reincidência e gravidade concreta da conduta. 2. A quantidade e a variedade das drogas, bem como o modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de entorpecentes." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 64, I; Código de Processo Penal, art. 315, §2o, incisos II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720.358/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 743.627/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/6/2022; STJ, AgRg no RHC n. 206.233/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.” (STJ, AgRg no HC n. 968.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025. Grifos nossos.) Registre-se, quanto à afirmação de que haveria prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de tráfico privilegiado, de acordo com a Certidão de Id 69820147, na realidade, houve prescrição da pretensão executória. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão executória não afasta o reconhecimento da reincidência. Confira-se: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGAT IVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA POSSE DO AGRAVANTE E OUTROS INDIVÍDUOS (2KG DE COCAÍNA). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As teses relacionadas a negativa de autoria e materialidade do delito trazidas pela ora agravante, não foram aventadas nas razões do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. Ademais, ainda que assim não fosse, é inadmissível o enfrentamento da alegação de tais temas na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas em sua posse e dos corréus - 2kg de cocaína -, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Expôs-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, haja vista que o agravante possui condenação criminal anterior. Ressalte-se que a Corte estadual destacou que "conquanto o impetrante alegue que no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, olvidou-se que a decisão diz respeito, na realidade, à prescrição da pretensão executória, e, como se sabe, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva". Dessa forma, evidente a reincidência do paciente, o que demonstra risco de reiteração delitiva. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 665.436/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida, bem como a reincidência específica ("cuja pena foi declarada extinta pela prescrição da pretensão executória"). 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados. 4. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 5. Habeas corpus denegado.” (STJ, HC n. 470.455/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 19/2/2019. Grifos nossos.) Ademais, a alegação de superlotação dos presídios não impede o decreto da preventiva, quando evidentemente necessária. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR